Tribunal: TJSP
Processo: 2046451-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Deferimento do bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito do executado – Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Medida que atende o princípio da efetividade da execução – Possibilidade de adoção de medidas atípicas autorizada pela ADI 5941 – Precedentes do STJ e deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Deferimento do bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito do executado – Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Medida que atende o princípio da efetividade da execução – Possibilidade de adoção de medidas atípicas autorizada pela ADI 5941 – Precedentes do STJ e deste E. TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido.